Tribunal: TCU
Processo: 037.161/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em razão de dano ao erário causado no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) , em desfavor da Drogaria Pinha Ltda.- ME e de seus sócios/administradores Srs. Oberdan Heringer Gonçalves e Raffael Madeira Comerio, em razão de dano ao erário causado no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Drogaria Pinha Ltda.- ME, Oberdan Heringer Gonçalves e Raffael Madeira Comerio, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do RITCU; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis, Drogaria Pinha Ltda.- ME e seus sócios/administradores Oberdan Heringer Gonçalves e Raffael Madeira Comerio, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.2.1. Drogaria Pinha Ltda. - ME e Raffael Madeira Comerio, solidariamente pelas quantias a seguir: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 4.120,87 14/03/2013 1.389,96 14/03/2013 51,18 14/03/2013 40,38 14/03/2013 40,36 08/04/2013 3.387,73 08/04/2013 36,00 08/04/2013 26,58 16/04/2013 1.148,58 16/04/2013 26,92 31/05/2013 576,72 31/05/2013 2.605,15 31/05/2013 14,40 31/05/2013 26,58 31/05/2013 26,92 04/06/2013 3.012,55 04/06/2013 630,99 04/06/2013 2,40 04/06/2013 26,92 04/06/2013 23,38 01/07/2013 592,11 01/07/2013 13,46 02/07/2013 2,40 02/07/2013 3.021,53 02/07/2013 23,38 25/07/2013 2.967,01 25/07/2013 443,88 25/07/2013 11,38 25/07/2013 13,46 25/07/2013 4,80 30/08/2013 404,19 30/08/2013 4.061,83 30/08/2013 13,46 30/08/2013 2,40 30/08/2013 11,38 01/10/2013 3.602,30 01/10/2013 11,38 02/10/2013 444,69 02/10/2013 13,46 12/11/2013 443,88 12/11/2013 3.282,47 12/11/2013 13,46 12/11/2013 11,38 06/12/2013 3.384,66 06/12/2013 568,62 06/12/2013 13,46 06/12/2013 2,40 06/12/2013 11,38 30/12/2013 3.390,08 30/12/2013 22,76 30/12/2013 13,46 30/12/2013 542,70 07/02/2014 3.249,72 28/02/2014 653,67 28/02/2014 1.686,42 28/02/2014 3.810,44 28/02/2014 13,46 28/02/2014 13,46 28/02/2014 10,20 28/02/2014 11,38 16/04/2014 1.367,43 16/04/2014 712,80 16/04/2014 2,40 16/04/2014 11,38 12/05/2014 999,58 12/05/2014 356,40 30/05/2014 178,20 30/05/2014 496,79 07/07/2014 4.088,53 07/07/2014 767,88 07/07/2014 27,57 07/07/2014 24,03 31/07/2014 5.116,91 31/07/2014 42,57 01/08/2014 1.132,65 01/09/2014 6.696,75 01/09/2014 23,98 09/09/2014 1.472,58 01/10/2014 4.962,95 01/10/2014 39,57 02/10/2014 1.385,64 02/10/2014 23,40 03/11/2014 5.795,97 03/11/2014 1.335,96 03/11/2014 126,16 28/11/2014 5.550,99 28/11/2014 9,72 28/11/2014 109,09 28/11/2014 1.647,00 14/01/2015 5.743,99 14/01/2015 1.714,77 14/01/2015 21,58 09/02/2015 5.060,46 09/02/2015 1.658,07 09/02/2015 9,60 9.2.2. Drogaria Pinha Ltda. - ME, Raffael Madeira Comerio e Oberdan Heringer Gonçalves solidariamente pelas quantias a seguir: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 03/03/2015 4.583,40 03/03/2015 1.485,54 02/04/2015 3.571,51 02/04/2015 1.235,52 02/04/2015 14,40 05/05/2015 952,56 05/05/2015 2.665,55 12/06/2015 3.409,20 15/06/2015 1.179,09 03/07/2015 1.343,52 03/07/2015 2.273,70 03/07/2015 14,40 05/08/2015 3.177,00 05/08/2015 169,80 06/08/2015 1.589,76 31/08/2015 404,19 31/08/2015 543,30 9.3. aplicar aos responsáveis Drogaria Pinha Ltda.- ME, Raffael Madeira Comerio e Oberdan Heringer Gonçalves, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, nos valores individuais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , respectivamente, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificações, e 9.5. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.